Tribunal: STF
Processo: RE 231663
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: Vantagens funcionais em "cascata": vedação
constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da
Constituição (hoje alterado pela EC 19/99), só alcançava as
vantagens concedidas "sob o mesmo título ou idêntico fundamento":
não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade
do título de concessão, no Estado do Ceará, da "indenização
adicional de inatividade e da gratificação adicional de tempo de
serviço", o que permitia a inclusão da segunda na base de cálculo da
primeira.